Tribunal: TJMT
Processo: 1080124-93.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080124-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (RECORRENTE), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), SOCIETE AIR FRANCE - CNPJ: 33.013.988/0001-82 (RECORRIDO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DE VOO DOMÉSTICO. REACOMODAÇÃO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE EM CONEXÃO INTERNACIONAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo.

O passageiro foi impedido de embarcar em conexão internacional no trecho Rio de Janeiro-Paris por ausência de visto de trânsito, exigência sobre a qual não recebeu informação prévia. Antes disso, houve atraso superior a quatro horas no primeiro trecho da viagem, com posterior
reacomodação
e alteração da rota originalmente contratada.

A sentença condenou a companhia aérea ao ressarcimento do valor despendido com nova passagem e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a companhia aérea que comercializou o itinerário completo responde pelo atraso em trecho operado por empresa parceira; (
ii
) saber se houve falha no dever de informação quanto à necessidade de visto de trânsito, com afastamento da tese de culpa exclusiva do consumidor; (
iii
) saber se deve ser mantida a condenação por danos materiais; e (
iv
) saber se está configurado o dano moral e se o valor da indenização deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A companhia aérea que comercializa o bilhete com todos os trechos da viagem integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelas falhas ocorridas na execução do transporte, ainda que parte do itinerário seja operada por empresa parceira.

O dever de informação impõe ao fornecedor a prestação de dados claros e adequados sobre o serviço contratado, inclusive quanto às exigências documentais para embarque e trânsito internacional. A omissão sobre a necessidade de visto de trânsito configura falha na prestação do serviço.

A alegação de culpa exclusiva do consumidor não procede. A empresa aérea detém conhecimento técnico sobre a rota comercializada e deve informar previamente as condições necessárias ao embarque e à conclusão da viagem.

O dano material está comprovado. O passageiro adquiriu nova passagem para concluir o deslocamento após o impedimento de embarque decorrente da falha do serviço.

O dano moral está configurado. O atraso superior a quatro horas, a
reacomodação
em rota diversa e o impedimento de embarque em conexão internacional excedem o mero aborrecimento e atingem direitos da personalidade do passageiro.

O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
. A quantia mostra-se mais adequada aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e aos parâmetros adotados em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
, mantidos os demais termos da sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (Id. 354604887) interposto por SOCIETE AIR FRANCE em face da r. sentença (Id. 354604886), proferida pelo douto Juízo do 4o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por TAOFICKI AKANBI ATOYEBI, julgou procedentes os pedidos para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$ 14.081,77 (quatorze mil, oitenta e um reais e setenta e sete centavos), a título de danos materiais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de reforma integral do julgado. Argumenta, primeiramente, a ausência de sua responsabilidade pelo atraso do voo no trecho inicial (Cuiabá a São Paulo), pois este teria sido operado por companhia aérea diversa (GOL), com a qual não possui vínculo operacional direto que justifique a imputação de falha. Em segundo lugar, defende a tese de culpa exclusiva do consumidor quanto ao impedimento de embarque no Rio de Janeiro para Paris, ao argumento de que a obtenção de documentação de viagem, incluindo vistos, é obrigação personalíssima do passageiro, conforme dispõe a regulamentação da ANAC. Assevera que o dever de informação foi cumprido por meio de disposições genéricas em seu sítio eletrônico e que não lhe compete prestar assessoria migratória individual.

Consequentemente, pugna pelo afastamento da condenação por danos materiais, uma vez que a necessidade de aquisição de novas passagens teria decorrido unicamente da desídia do passageiro. Da mesma forma, requer a exclusão da condenação por danos
morais, por inexistir ato ilícito de sua parte, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório para patamares razoáveis, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do Recorrido.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões (Id. 354604895), pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que a Recorrente, ao comercializar todo o itinerário, tornou-se responsável por toda a cadeia de serviços. Reforçou a falha no dever de informação quanto à necessidade do visto de trânsito e defendeu a adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Da Admissibilidade Recursal

O recurso interposto é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, conforme comprovantes juntados aos autos (Id. 354604892 e 354604893), preenchendo, assim, os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

Da Responsabilidade da Companhia Aérea e da Tese de Culpa Exclusiva do Consumidor

A controvérsia central do presente recurso reside na definição da responsabilidade civil da companhia aérea Recorrente frente aos eventos que culminaram no impedimento de embarque do Recorrido. A Recorrente estrutura sua defesa em dois pilares: a ausência de responsabilidade pelo atraso do voo operado por empresa parceira e a culpa exclusiva do consumidor pela falta do visto de trânsito. Ambas as teses, contudo, não merecem
prosperar
.

Primeiramente, no que tange à alegação de que o atraso no trecho inicial de Cuiabá para São Paulo seria de responsabilidade exclusiva da companhia aérea GOL, tal argumento desconsidera a natureza da relação jurídica estabelecida com o consumidor. O Recorrido adquiriu da Recorrente, SOCIETE AIR FRANCE, um único contrato de
transporte, que abrangia um itinerário complexo desde a origem, em Cuiabá, até o
destino final
, em Lagos, na Nigéria (Id. 354604869 e 354604870). A escolha de parceiros comerciais para a execução de determinados trechos, prática conhecida como
codeshare
, é uma conveniência operacional da própria empresa, que não pode ser oposta ao consumidor como excludente de responsabilidade.

Ao vender o serviço de transporte de ponta a ponta, a Recorrente se posicionou como a principal garantidora da prestação, integrando e liderando uma cadeia de fornecimento. O Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, estabelece a responsabilidade solidária de todos os que participam da cadeia de consumo. Desse modo, a falha ocorrida em qualquer segmento da viagem contratada, ainda que executada por um terceiro parceiro, atrai a responsabilidade da empresa que comercializou o bilhete e se apresentou ao consumidor como a principal prestadora do serviço. Portanto, a responsabilidade pelo atraso inicial e por suas consequências é, sim, imputável à Recorrente.

Superada essa questão, passo à análise da tese principal da defesa: a culpa exclusiva do consumidor pelo impedimento de embarque no trecho Rio de Janeiro - Paris. A Recorrente alega que o Recorrido, ao não portar o visto de trânsito exigido pelas autoridades francesas, descumpriu uma obrigação que lhe era exclusiva, conforme o artigo 18 da Resolução no 400/2016 da ANAC.

Embora seja inegável que compete ao viajante providenciar sua documentação pessoal, tal obrigação não elide o dever fundamental de informação que recai sobre o fornecedor do serviço, especialmente em se tratando de uma relação de consumo. O artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor eleva a informação "adequada e clara" à categoria de direito básico do consumidor. Essa clareza é ainda mais imperativa em contratos de transporte aéreo internacional, cuja complexidade e variedade de regras migratórias não são de conhecimento do consumidor médio.

A Recorrente, como especialista e operadora de rotas internacionais, detém o conhecimento técnico sobre as exigências específicas de cada país para o qual vende passagens, incluindo as regras de trânsito. Não basta, para o cumprimento de seu dever, a
mera disponibilização de um link genérico em seu website. A informação deve ser prestada de modo direto, ostensivo e, preferencialmente, no momento da contratação, alertando o passageiro sobre requisitos que, como um visto de trânsito para uma breve conexão, podem não ser óbvios.

No caso concreto, a omissão da Recorrente é dupla. Primeiro, no momento da venda do bilhete original, que já previa a conexão em Paris. Segundo, e de forma ainda mais grave,
no momento em que
, por força de um atraso no trecho inicial — falha de sua responsabilidade —, a empresa reacomodou o passageiro em um novo itinerário, via Rio de Janeiro. Nessa oportunidade, a Recorrente tinha o dever agravado de revisar todas as condições da viagem e garantir que o consumidor estivesse ciente de todos os requisitos, o que, manifestamente, não ocorreu. A ausência desse alerta decisivo caracteriza uma profunda falha na prestação do serviço, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo o nexo causal direto entre essa omissão e o subsequente impedimento de embarque.

Portanto, rejeito veementemente a tese de culpa exclusiva do consumidor e confirmo a responsabilidade da Recorrente pelos eventos narrados.

Da Manutenção da Condenação por Danos Materiais

Uma vez estabelecida a responsabilidade da Recorrente pela falha na prestação do serviço, a análise da condenação por danos materiais torna-se uma consequência lógica. A r. sentença condenou a Recorrente a restituir ao Recorrido o valor de R$ 14.081,77 (quatorze mil, oitenta e um reais e setenta e sete centavos), correspondente à nova passagem que este se viu obrigado a comprar para poder, finalmente, chegar ao seu destino (Id. 354604873).

A insurgência da Recorrente contra este ponto do julgado baseia-se na mesma premissa já afastada de ausência de responsabilidade. Ora, se o impedimento de embarque foi causado pela omissão culposa da companhia aérea em seu dever de informar, o prejuízo financeiro que o consumidor teve de suportar para contornar o problema e efetivar a viagem constitui dano emergente direto, que deve ser integralmente reparado.

O Recorrido, encontrando-se desamparado em uma cidade que não era seu ponto de partida original e diante da impossibilidade de seguir o trajeto contratado, não teve
outra alternativa
senão desembolsar um valor expressivo para adquirir um novo bilhete aéreo com outra companhia. Este dispêndio não teria ocorrido não fosse a falha primária da Recorrente. O nexo de causalidade é, portanto, insofismável.

Dessa forma, a decisão do juízo a quo de determinar o ressarcimento integral do valor comprovadamente pago pela nova passagem está em perfeita consonância com o princípio da reparação integral do dano, que norteia o sistema de responsabilidade civil consumerista. Assim, mantenho integralmente a condenação por danos materiais.

Do Dano Moral: Configuração e Readequação do Quantum Indenizatório

Finalmente, analiso a condenação por danos morais. A Recorrente alega sua inexistência e, subsidiariamente, o excesso no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença.

Neste ponto, a pretensão recursal merece parcial acolhimento, mas apenas no que tange à readequação do valor.

A configuração do dano moral, no caso em tela, é manifesta. A experiência vivenciada pelo Recorrido transcendeu, e muito, o que se poderia classificar como mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. A jornada iniciou-se com um atraso de mais de quatro horas, que por si só já gera desconforto e ansiedade, e que, conforme jurisprudência consolidada, pode configurar dano moral in
re

ipsa
. Contudo, a situação se agravou exponencialmente. O passageiro foi redirecionado para outra cidade e, ao tentar prosseguir com a viagem, foi barrado no balcão de embarque por uma falha de informação que não lhe pode ser atribuída.

O sentimento de impotência, a frustração de ter uma viagem internacional planejada abruptamente interrompida, o estresse de ter que encontrar uma solução de última hora e o prejuízo financeiro imediato para adquirir uma nova passagem são elementos que, somados, compõem um quadro de profundo abalo psicológico e violação à dignidade da pessoa. O fato de o Recorrido ser um cidadão estrangeiro em trânsito no Brasil certamente potencializou a sensação de vulnerabilidade. O atraso final para chegar
ao seu destino foi de mais de 62 horas, o que demonstra a severidade da falha e do transtorno causado. Não há, portanto, qualquer dúvida sobre a ocorrência do dano moral e o dever de compensá-lo.

Contudo, no que se refere ao quantum indenizatório, entendo que a r. sentença se distanciou ligeiramente dos parâmetros que vêm sendo adotados por esta Turma Recursal em casos de contornos semelhantes. A fixação da indenização por dano moral deve atender a um duplo critério: proporcionar à vítima uma satisfação capaz de amenizar o sofrimento imposto, e, ao mesmo tempo, impor ao ofensor uma sanção de caráter pedagógico, que o desestimule a reincidir na conduta lesiva. Tudo isso, sem jamais permitir o enriquecimento ilícito do ofendido.

Ponderando as particularidades do caso, a gravidade da conduta da Recorrente e a extensão do abalo sofrido pelo Recorrido, mas também buscando alinhar a decisão aos precedentes deste Colegiado, considero que a redução do valor da indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra mais adequada e proporcional. Tal montante cumpre com suficiência a função compensatória e pedagógica do instituto, sem se mostrar excessivo ou irrisório.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o valor da condenação a título de danos morais para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data deste acórdão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

No mais, mantenho a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.o
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026